Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. APREENSÃO DE CRACK E MACONHA NA POSSE DA APELANTE. FLAGRANTE LÍCITO. NATUREZA PERMANENTE DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAD. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DA USUÁRIA DE DROGAS. LAUDO QUÍMICO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRACK. NOCIVIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo, que não lhe pertencia, em favor do suposto terceiro.
2. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção
5. Incabível acolher o pleito defensivo de rejeição da denúncia anônima como elemento informativo, uma vez que o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, portanto, autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca pessoal e em veículo, nos termos dos arts. 244 e 303 do CPP.
6. Não há falar em maior grau de reprovabilidade da conduta da apelante quando a autuação da execução penal ocorre posteriormente à data do cometimento do delito em exame, merecendo decote a nota negativa referente à culpabilidade.
7. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da apelante, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.
8. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
9. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto o quantum de reprimenda corporal e a reincidência específica assim o indicam, nos moldes do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o do Diploma Penal.
11. Não se concede o direito de apelar em liberdade se a ré respondeu presa à ação penal, foi sentenciada ao cumprimento de pena em regime fechado e é reincidente específica, a revelar a legalidade da prisão para garantia da ordem pública.
12. Recurso conhecido em parte; na parte conhecida, parcialmente provido.